Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO NO MOMENTO DO EMBARQUE. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Convenção de Montreal, no tocante à responsabilidade do transportador, traz a medida da indenização do atraso do voo, dos danos físicos ao passageiro e dos prejuízos resultantes do extravio ou perda da carga ou bagagem.
2. Não se aplica a Convenção de Montreal na hipótese de cancelamento de voo que ensejou perda de conexão e gastos extras ao consumidor. Também não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022.
3. A empresa aérea responde pelos prejuízos experimentados pelo autor (diária de hotel perdida em Florença, diária de hotel em Lisboa, alimentação e transporte) em virtude do cancelamento de voo que acarretou perda e necessidade de pernoite na conexão sem prestação de assistência material. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que determinou o pagamento de R$4.366,84, a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados (ID 50255789).
4. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cancelamento de voo minutos antes do embarque, com remarcação para o dia seguinte, que ensejou em perda da conexão, necessidade de pernoite na cidade da conexão e perda de um dia e meio da viagem de lazer.
5. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$7.000,00, devendo ser reduzido o quantum para R$ 4.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização pelos danos morais para R$ 4.000,00.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.